Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-59.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001805-59.2012.8.14.0015

APELANTE: CASTANHAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: ORLEANS SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5º, DO CPC. LEI Nº 14.195/2021. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CASTANHAL TRANSPORTES LTDA contra sentença que, nos autos de ação de desfazimento de negócio com pedido liminar ajuizada em face de ORLEANS SILVA FEITOSA, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A insurgência recursal limita-se ao afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é cabível a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente extingue o processo com resolução do mérito, mas a disciplina dos ônus sucumbenciais deve ser extraída da interpretação sistemática do CPC, e não da leitura isolada do art. 487, II.

4.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece regra especial segundo a qual o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo ocorrem sem ônus para as partes.

5.

A norma especial superveniente afasta a incidência automática do regime geral do art. 85 do CPC e impede a imposição de honorários advocatícios com fundamento exclusivo no princípio da causalidade.

6.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente, quando aplicável a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC.

7.

A delimitação objetiva do recurso impede o reexame dos demais capítulos da sentença, de modo que a reforma deve alcançar apenas a condenação em honorários advocatícios, preservados o reconhecimento da prescrição intercorrente e os demais efeitos não impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais na extinção do processo por prescrição intercorrente. 2. A regra especial do art. 921, § 5º, do CPC prevalece sobre o regime geral do art. 85 do CPC quanto à fixação de honorários advocatícios. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida sob a vigência da Lei nº 14.195/2021, não cabe condenação em honorários advocatícios. 4. A apelação que impugna apenas o capítulo da verba honorária autoriza reforma pontual, com preservação dos demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 85; CPC, art. 85, § 10; CPC, art. 921, § 5º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.669.159/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado TJRS, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CASTANHAL TRANSPORTES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, lançada ao id 33171542 (referida no corpo dos autos como id 142718078), nos autos da “ação de desfazimento de negócio com pedido liminar” ajuizada em desfavor de ORLEANS SILVA FEITOSA.

Segundo narrado na petição inicial, a autora alegou ter firmado negócio verbal com o requerido, relativo a veículo financiado em nome da empresa, repassado ao demandado para exploração econômica e quitação das parcelas remanescentes, o que não teria sido cumprido; requereu, por isso, liminar de busca e apreensão do bem e, ao final, a rescisão do negócio com condenação em perdas e danos.

A tutela de urgência foi indeferida por decisão de id 43259733; o réu apresentou contestação ao id 43260088, sustentando, em síntese, a quitação das parcelas enquanto esteve na posse do veículo e postulando o chamamento ao processo de terceiro adquirente do bem; houve réplica ao id 43260089; posteriormente, por despacho de id 43260090 - pág. 4, foi deferido o chamamento ao processo e determinada a intimação da autora para recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória, sobrevindo novas intimações e atos ordinatórios sem o correspondente impulso útil da parte autora, inclusive com devolução da carta precatória sem cumprimento, conforme certidão de id 43260091 - pág. 3.

Ao final, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC,
condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aviadas ao id 33171543, a apelante CASTANHAL TRANSPORTES LTDA sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada no ponto em que lhe impôs o pagamento de honorários advocatícios, porquanto, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, o art. 921, § 5º, do CPC passou a prever que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo se dão sem ônus para as partes; b) a condenação honorária imposta na origem destoa da legislação vigente e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se mostram cabíveis honorários sucumbenciais nessa específica hipótese processual; e c) a reforma pretendida é pontual, buscando tão somente o afastamento da verba honorária fixada em seu desfavor, com a preservação dos demais termos do pronunciamento judicial. Ao final, requer o provimento da apelação para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões ao id 33171548, o apelado ORLEANS SILVA FEITOSA aduz, em síntese, que: a) a sentença deve ser integralmente mantida, por ter reconhecido corretamente a prescrição intercorrente em razão da inércia da autora durante extenso lapso temporal, inclusive após reiteradas intimações para o recolhimento de custas e para o prosseguimento do feito; b) a condenação em honorários sucumbenciais encontraria amparo nos arts. 487, II, e 85 do CPC, por se tratar de extinção com resolução do mérito, havendo parte vencida e parte vencedora; c) o princípio da causalidade imporia à autora, que teria dado causa à paralisação processual e à extinção do feito, o dever de suportar as despesas processuais e a verba honorária; e d) o afastamento da condenação significaria premiar a desídia processual da demandante. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado é estritamente delimitada. Não se discute, nesta sede recursal, a correção do reconhecimento da prescrição intercorrente, tal como declarada na sentença de id 33171542.

A insurgência da apelante CASTANHAL TRANSPORTES LTDA recai apenas sobre o capítulo do
decisum
que, além de extinguir o feito com resolução do mérito, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do apelado ORLEANS SILVA FEITOSA. É, pois, sobre esse único ponto que deve recair o exame jurisdicional.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem registrou, com minúcia, a longa paralisação do processo. Consignou que, após o deferimento do chamamento ao processo e a intimação da autora para recolhimento de custas destinadas à expedição de carta precatória, em fevereiro de 2014, seguiram-se novas intimações sem a devida providência pela demandante; houve devolução da carta precatória sem cumprimento, por falta de preparo; posteriormente, mesmo depois de nova intimação para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito e, mais adiante, para se pronunciar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição, a autora permaneceu inerte. À vista desse contexto, o magistrado singular reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguiu a ação com resolução do mérito e, além disso,
condenou a autora ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

A meu sentir, a sentença merece
reforma parcial
.

Não há dificuldade em reconhecer que a prescrição, inclusive a intercorrente, conduz à
extinção do processo com resolução do mérito
.

Todavia, essa constatação, por si só, não resolve a questão relativa aos ônus sucumbenciais. Isso porque o sistema processual não comporta leitura isolada de um dispositivo, devendo a disciplina normativa ser compreendida em sua unidade e coerência interna.

É justamente nesse ponto que assume centralidade
o art. 921, § 5º, do CPC, na redação introduzida pela Lei nº 14.195/2021.
A modificação legislativa, de caráter específico para as hipóteses de prescrição intercorrente, passou a prever que o juiz poderá reconhecer a prescrição e extinguir o processo
“sem ônus para as partes”
. Cuida-se de norma especial e superveniente, vocacionada exatamente a disciplinar a consequência jurídica do reconhecimento da prescrição intercorrente no plano dos encargos processuais.

A
ratio
dessa alteração legislativa é evidente. O legislador, ao substituir o regime que anteriormente dava ensejo a controvérsias jurisprudenciais sobre a incidência do princípio da causalidade, elegeu solução normativa expressa, afastando a imposição de ônus sucumbenciais quando o processo é extinto em razão da prescrição intercorrente. Em tal cenário, o comando do art. 921, § 5º, do CPC funciona como regra especial, apta a excepcionar a incidência automática do regime geral do art. 85 do mesmo diploma.

Essa compreensão, ademais, encontra ressonância na orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que
firmou entendimento pela impossibilidade de fixar honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição
. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art . 921 do CPC/2015 (STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI N. 14.195/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial em execução de título judicial, discutindo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei n. 14 .195/2021, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei n. 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios. 4. A Terceira Turma do STJ já decidiu que, para sentenças proferidas após a vigência da Lei n. 14.195/2021, não cabe a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente não altera o fato de que o executado não cumpriu espontaneamente a obrigação, não podendo se beneficiar do descumprimento. IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no AREsp: 2669159 SP 2024/0217242-4, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (grifos nossos).

É bem verdade que o apelado ORLEANS SILVA FEITOSA, em suas contrarrazões de id 33171548, invoca o art. 85 do CPC e o princípio da causalidade, sustentando que a desídia da autora justificaria a manutenção da verba honorária.

Não ignoro a existência, no passado, de precedentes que, à míngua de disciplina legal expressa, admitiam a fixação de honorários à luz da causalidade, especialmente quando o exequente resistia ao reconhecimento da prescrição intercorrente ou quando a extinção do processo era imputada à sua conduta negligente.

Ocorre que a controvérsia, nesse particular, foi substancialmente impactada pela superveniência legislativa de 2021. A partir da nova redação do art. 921, § 5º, a discussão deixa de gravitar apenas em torno de construções jurisprudenciais derivadas do regime geral da sucumbência e passa a ser resolvida a partir de comando normativo expresso, que veda a imposição de ônus às partes na extinção por prescrição intercorrente, na esteira dos julgados
supra
.

Dito de outro modo: o argumento do apelado, embora logicamente estruturado à luz do regime geral da sucumbência, não prevalece diante da incidência de norma especial posterior.

Em hermenêutica jurídica, a coexistência entre regra geral e regra especial resolve-se, ordinariamente, pela prevalência desta última no seu campo próprio de incidência. Se a lei passou a estabelecer, de forma categórica, que a extinção do processo por prescrição intercorrente se dá sem ônus para as partes, não se afigura juridicamente legítimo restaurar, pela via interpretativa, a condenação em honorários advocatícios expressamente afastada pelo legislador.

In casu
, a sentença de id 33171542 corretamente reconheceu a prescrição intercorrente, mas, ao condenar a autora CASTANHAL TRANSPORTES LTDA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu ORLEANS SILVA FEITOSA,
incorreu em descompasso com o regime jurídico atualmente aplicável. A reforma, portanto, deve incidir apenas sobre esse capítulo, exatamente como postulado no recurso.

Registre-se, por oportuno, que a própria delimitação recursal impede o reexame de aspectos não devolvidos à apreciação desta instância. A apelante pediu, de maneira clara, somente o afastamento da verba honorária, não tendo impugnado, de forma específica, os demais consectários da sentença.

Assim, a reforma deve ser pontual, preservando-se os demais termos do julgado, inclusive o reconhecimento da prescrição intercorrente e os demais efeitos não alcançados pela insurgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
afastar exclusivamente a condenação da apelante CASTANHAL TRANSPORTES LTDA ao pagamento de honorários advocatícios
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026